Tribunal: TJDFT
Processo: 0742532-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742532-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SS BRASILIA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA, GUILHERME SILVA LOPES NEVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0712858-29.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de restrição de circulação dos veículos pertencentes aos executados SS Brasília Comércio de Veículos e Serviços Ltda. e Guilherme Silva Lopes Neves, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de inserção de restrição de circulação sobre os veículos,porquanto não se esgotaram todos os esforços para a localização do veículo, bem como não houve demonstração de risco ao resultado útil do processo pelo autor. Ademais, a imposição de restrição de circulação a veículo é medida excepcional. Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULOS PENHORADOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL E EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 805 do Código de Processo Civil, "a execução deve ocorrer de forma menos gravosa para o devedor". 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o bloqueio de veículo com restrição total de circulação e posterior recolhimento a depósito é medida excepcional, que só pode ser deferida quando houver alta relevância social e comprovada efetividade, visto que a manutenção do automóvel em depósito público é onerosa e prejudicial às partes. 3. Verificado, no caso, que não existe situação especial a motivar a manutenção dos veículos em depósito, mediante restrição de circulação, mostra-se desnecessária e onerosa ao devedor tal medida, sobretudo quando existe, também, restrição de transferência apta a assegurar inalienabilidade do bem. 4. Recurso conhecido provido. (Processo: 07225848220228070000, Acórdão n. 1678260, Data: 16/03/2023, 3a Turma Cível, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Publicado no DJE: 17/04/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a restrição de transferência inseridase mostra, ao menos por ora, meio útil para resguardar eventual alienação do veículo. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito,com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução(cédula de crédito bancário)pelo prazo de 1 (um) ano(até 02/07/2025), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Discorre o Agravante que, apesar de a restrição de circulação ser medida excepcional, sua aplicação é justificada no presente caso em razão dos fortes indícios de que os Executados estão ocultando patrimônio, dificultando a satisfação do crédito em execução. Ressalta que, com base no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, o juiz pode adotar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. Destaca que os veículos não foram localizados após as diligências realizadas e que os Executados não indicaram outros bens para serem penhorados. Defende que a inserção de restrição de circulação dos veículos é medida adequada e necessária para localizar os bens e assegurar o cumprimento da obrigação. Sustenta que a medida requerida visa garantir a efetividade da execução, considerando que a manutenção da situação atual coloca em risco o direito de o credor ter o seu crédito satisfeito. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada, de imediato, a restrição de circulação dos veículos, até que o mérito do agravo seja julgado. Preparo comprovado (Id. 64828867). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a restrição de circulação dos veículos dos Agravados, que têm impedido a localização dos referidos bens, o que coloca em risco o resultado útil do processo. Em abono à pretensão recursal, argumenta que a imposição de restrição de circulação do veículo visa compelir o devedor a pagar a dívida exequenda, pois já se esgotaram todos os meios de busca de bens passíveis de penhora. Em juízo de consignação sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão da medida. Como se sabe, o sistema Renajud permite ordens judiciais de inserção e retirada de restrições de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu art. 139, IV, autoriza a constrição objetivando o cumprimento de ordem judicial, nos seguintes termos: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Embora a restrição de circulação de veículos seja medida excepcional, sua imposição tem amparo legal e não se mostra desarrazoada. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o Agravante buscou a satisfação do seu crédito, por todos os meios disponíveis, sem sucesso. Foi determinada a penhora dos veículos discriminados no Id. 189061098 dos autos de referência, de propriedade da empresa Agravada, que se esquiva de informar a localização dos bens, o que motivou o requerimento da restrição de circulação. Embora seja medida excepcional, ante as circunstâncias peculiares do caso, sobretudo as inúmeras diligências empreendidas, a imposição de restrição judicial requerida é legítima e justificada. Enfatizo que a restrição de circulação viabiliza a localização dos veículos e consequente satisfação do crédito em execução. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida de constrição patrimonial razoável e necessária para o fim de dar efetividade a ordem judicial. 2. A não localização do bem móvel para ser penhorado não enseja a retirada da restrição judicial do sistema, posto que acarretaria prejuízo exacerbado ao credor, que se mostrou diligente em busca de seu crédito. Logo, deve subsistir a restrição de transferência e de circulação sobre o veículo registrado em nome do devedor, via RENAJUD. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1372898, 07108584820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJe 1/10/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução, lastreada em cheques, objetivando o recebimento do valor de R$21.109,36 - Decisão que indeferiu o pedido para o levantamento das restrições de licenciamento e de circulação do bem apontado nos autos principais Insurgência da parte executada Inadmissibilidade - Possibilidade de aplicação das restrições de transferência, circulação e licenciamento do automóvel constrito a fim de garantir a celeridade e efetividade da execução - Somente a restrição de transferência do veículo poderia não surtir o resultado esperado ante a possibilidade da não localização do mesmo, o que tornaria a medida inócua - Decisão mantida (...) - Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida. (TJSP, Agravo de Instrumento no 2051738-03.2017.8.26.0000 São Bernardo do Campo, 18a Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2017, Rel. HÉLIO FARIA) Acrescento que o perigo de dano está evidenciado, pois os autos poderão ser suspensos caso não sejam indicados outros bens à penhora, e deflagrará a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a restrição dos veículos individualizados no Id. 189061098 dos autos de referência, via Renajud. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora